Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706538-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILLA EDUARDA PEREIRA ONATE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL (embargado/apelante) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelada PRISCILLA EDUARDA PEREIRA ONATE, no ID 24912813. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator